Tribunal: TJES
Processo: 5001170-62.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001170-62.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAX BARROSO FONTES e outros (9)

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. TARIFA MÍNIMA POR ECONOMIA. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 414). RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face da CESAN, visando à declaração de nulidade das cobranças referentes à multiplicação da tarifa básica de água pelo número de economias condominiais em imóvel com apenas um hidrômetro, bem como da cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 68% (sessenta e oito por cento). Os autores requereram, ainda, devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança da tarifa mínima de água com base na multiplicação pelo número de unidades condominiais quando existente apenas um hidrômetro; (ii) determinar se a cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor da água é válida após a revogação do limite previsto em legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.937.887/RJ (Tema 414/STJ), reviu entendimento anterior e fixou tese no sentido da legalidade da cobrança da tarifa mínima de água por economia em imóveis com único hidrômetro.

4.
A metodologia de cálculo adotada pela CESAN está de acordo com a nova orientação do STJ, sendo vedado apenas o modelo híbrido que reclassifica o consumo global em faixas progressivas para fins de cobrança.

5.
A cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor da tarifa de água é permitida, conforme autorizado pela estrutura tarifária vigente após o término das disposições transitórias da Lei Municipal nº 1.188/2005.

6.
Não restou comprovada qualquer abusividade ou desproporcionalidade nos valores efetivamente cobrados, tampouco configurado dano moral indenizável ou pagamento indevido que justificasse a devolução em dobro dos valores questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAX BARROSO FONTES E OUTROS
, em face da r. sentença do ID 12842786, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da “
ação
declaratória de nulidade
com pagamento de indébito em dobro, danos materiais e morais
”, movida pelos ora apelantes em desfavor de
CESAN – COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO
,

julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 12842788, os apelantes alegam, em suma que:
(i)
a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínio com apenas um hidrômetro é ilegal e viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e modicidade tarifária;
(ii)
a prática adotada pela concessionária desconsidera o consumo efetivo de água e resulta em cobrança por estimativa, penalizando consumidores com baixa utilização, especialmente aqueles que utilizam as unidades apenas em épocas de veraneio;
(iii)
a jurisprudência do STJ, especialmente o Tema Repetitivo 414, veda tal cobrança, sendo que a sentença baseou-se em julgados que não representam o atual entendimento daquela Corte;
(iv)
a cobrança reiterada mesmo após o entendimento consolidado configura má-fé da concessionária e autoriza a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente;
(v)
a tarifa de esgoto, sendo calculada sobre base viciada, também é indevida e deve ser revisada;
(vi)
a prática abusiva de cobrança gera transtornos e prejuízos aos consumidores, caracterizando danos morais que devem ser indenizados.

Na origem, trata-se de demanda ajuizada pelos apelantes
MAX BARROSO FONTES E OUTROS
visando à declaração de nulidade das cobranças supostamente ilegais praticadas pela
CESAN – COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO
, consistentes na multiplicação da tarifa básica de água pelo número de economias condominiais, mesmo havendo apenas um hidrômetro, bem como na cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior a 68% (sessenta e oito por cento). Requereram, ainda, devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

O pleito exordial foi julgado improcedente pelo magistrado
a quo,
sob os seguintes fundamentos:

(...) Inicialmente, cumpre destacar que o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 414 do STJ, no sentido da ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em imóveis com hidrômetro único, foi superado por novos precedentes daquela Corte.

Em recente julgamento, o STJ afastou a tese da absoluta ilegalidade da cobrança da tarifa mínima, reconhecendo a possibilidade de sua utilização como metodologia de rateio do custo de disponibilização dos serviços de água e esgoto em condomínios com hidrômetro único. A cobrança da tarifa mínima, nesses casos, não pode ser considerada abusiva, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que o valor cobrado seja compatível com os custos efetivamente incorridos pela concessionária para a prestação dos serviços.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

REsp 1.937.468/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/12/2021;

REsp 1.945.940/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24/02/2022.

(...) Considerando a mudança de entendimento do STJ acerca da matéria, e a inexistência de prova nos autos de que o valor cobrado a título de tarifa mínima é abusivo ou desproporcional, entendo que a cobrança questionada é lícita.

O autor alega que a cobrança da tarifa de esgoto com base em percentual de 100% sobre o valor da tarifa de água é indevida, pois viola o disposto no §1º do art. 2º da Lei Municipal nº 1.188/2005. A ré, por sua vez, sustenta que o prazo de 48 meses previsto na referida lei para a cobrança da tarifa de esgoto com base no percentual de 68% expirou em 30/12/2009, estando autorizada a partir de então a cobrar a tarifa de acordo com sua estrutura tarifária, a qual prevê a cobrança de 100% sobre o valor da tarifa de água.

Diante da expressa previsão legal, entendo que a ré está autorizada a cobrar a tarifa de esgoto em percentual de 100% sobre o valor da tarifa de água, a partir de 01/01/2010.

Postas estas premissas, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, julgado sob rito dos repetitivos, firmou entendimento – em um primeiro momento – no sentido de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro, como é o caso dos autos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Contudo, recentemente, o referido entendimento foi revisado pelo c. STJ, que, em análise do Recurso Especial n° 1.937.887/RJ, com publicação de Acórdão em 25/06/2024, firmou nova tese de que é

lícita a cobrança de tarifa mínima multiplicada por economia, ainda que existente apenas um hidrômetro, senão vejamos o novo entendimento adotado pela Corte de Cidadania:

[...] 7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Dessa forma, revela-se evidente a superação expressa do entendimento anterior (REsp 1.166.561/RJ), inserindo-se no rol dos precedentes obrigatórios, conforme o art. 927, III e §3º do CPC. Assim, mostra-se imperativo que o presente julgamento adira à orientação emanada do Tribunal da Cidadania.

No caso concreto, está comprovado que a CESAN adotou, durante o período objeto da demanda, a cobrança com base na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas do condomínio, mesmo existindo apenas um hidrômetro.

À luz do novo entendimento do STJ, tal metodologia não configura prática abusiva, nem tampouco ilegal, desde que a tarifa mínima seja estruturada como franquia de consumo atribuída a cada economia, e que eventual parcela variável seja cobrada apenas no caso de consumo excedente, o que, segundo os autos, era exatamente a sistemática praticada pela ré.

Nesse contexto, tendo em vista que a colenda Corte da Cidadania reconheceu a legalidade da cobrança com base na multiplicação da tarifa básica de água pelo número de economias condominiais quando houver um único hidrômetro, tenho que corretamente entendeu o magistrado primevo pela improcedência dos pedidos autorais, mormente não restando comprovado qualquer abusividade ou cobrança excessiva por parte da recorrida.

A orientação ora adotada encontra respaldo neste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003911-60.2020.8.08.0021 APELANTE/APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU BLANC RESIDENCE APELANTE/APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO DOTADO DE ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO BASEADA EM "TARIFA MÍNIMA" MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 414). LEGALIDADE DO MÉTODO. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA COMPANHIA PROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence e pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari que, em ação ordinária movida pelo condomínio, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas para o período de setembro/2017 a outubro/2018, determinando a devolução simples dos valores pagos a maior e julgando improcedentes os pedidos de inexistência de débito e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto baseada na "tarifa mínima" multiplicada pelo número de unidades autônomas de condomínios com único hidrômetro; (ii) definir se a devolução de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça revisa o Tema 414 em sede de recurso repetitivo, fixando a legalidade da cobrança da "tarifa mínima" como parcela fixa por cada unidade autônoma (economia) em condomínios com único hidrômetro, além de parcela variável incidente apenas sobre o consumo excedente, em observância às diretrizes tarifárias da Lei nº 11.445/2007
.
4. A metodologia anteriormente adotada pela CESAN já está em conformidade com o novo entendimento vinculante, não havendo necessidade de modulação de efeitos.
5. Diante do novo entendimento do STJ, os pedidos do condomínio relativos à ilegalidade da cobrança e devolução de valores pagos a maior são julgados improcedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso da Companhia Espírito Santense de Saneamento provido, com reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence desprovido. Tese de julgamento: 1. Nos condomínios com único hidrômetro e múltiplas unidades autônomas, é lícita a cobrança de "tarifa mínima" como parcela fixa devida por cada unidade, além de parcela variável incidente sobre o consumo excedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, § 3º, 485, VI, e 487, I; CC, art. 406; Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Seção, j. 25.08.2010, DJe 05.10.2010. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0003911-60.2020.8.08.0021 - Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Julgado em: 20/02/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ – MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA EM CONDOMÍNIOS – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIMENTO. 1. O entendimento anteriormente consolidado no REsp 1.166.561/RJ, que vedava a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades quando o consumo fosse medido por um único hidrômetro, foi revisado pela Primeira Seção do STJ em 20/06/2024. 2. A nova tese do Tema 414 permite a cobrança de uma parcela fixa de tarifa mínima por unidade de consumo (tarifa mínima por economia) e uma parcela variável, somente exigível se o consumo total exceder a franquia mínima das unidades conjuntamente. 3. Constatada a omissão na decisão colegiada, visto que não considerou a revisão do entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Modulação dos efeitos estabelecida pela Primeira Seção do STJ, de forma que prestadoras de serviços que adotaram o método de tarifa mínima por unidade já se adequaram ao novo entendimento, devendo as ações revisionais de condomínios e consumidores ser julgadas improcedentes. 4. Acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando-se a sentença de primeiro grau e o acórdão para julgar improcedente o pedido do espólio autor, que impugnava a metodologia de cálculo utilizada pela CESAN. 5. Embargos declaração acolhidos, omissão sanada. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0004139-60.2019.8.08.0024 - Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado em: 08/11/2024).

Ressalte-se, ainda, que a tese revisada do tema 414 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve ser aplicada de forma imediata, conforme estabelecido pelos arts. 927 e 1.040, do Código de Processo Civil (CPC), que impõe a obrigatoriedade de observância dos precedentes vinculantes estabelecidos em acórdãos paradigmas proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos. Assim, impõe-se a aplicação da tese firmada aos processos que versem sobre a mesma questão jurídica, como se verifica na hipótese dos autos.

No que se refere à cobrança da tarifa de esgoto, observa-se que sua fixação em percentual equivalente ao valor da água encontra amparo na Lei Municipal nº 1.188/2005, estando em conformidade com a estrutura tarifária aprovada pela agência reguladora competente. Tal autorização tornou-se plenamente aplicável após o término da vigência das disposições transitórias previstas na referida lei, conforme dispõe o art. 2º, inciso V, vigente à época das cobranças questionadas na exordial.

Ademais, nota-se que inexiste nos autos qualquer alegação ou indício de que a CESAN tenha deixado de prestar o serviço de coleta de esgoto no imóvel em questão. A parte autora limita-se a impugnar a cobrança sob o fundamento exclusivo de que a tarifação da água seria irregular, deixando de atacar diretamente a legalidade da estrutura tarifária do esgotamento sanitário.

Assim, ausente controvérsia quanto à efetiva prestação do serviço e estando a metodologia de cobrança amparada por normativos regulatórios e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — que admite a cobrança da tarifa de esgoto em valor equivalente à da água, mesmo quando apenas há coleta, desde que regularmente prestada —, não se vislumbra qualquer ilicitude ou abusividade na cobrança impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
, destaco que os apelantes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
.

Logo, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.